Tribunal: STF
Processo: Rcl 90280
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO TEMA 549-RG. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RECURSO DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo Interno contra decisão que negou seguimento à Reclamação. 

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. Discute-se a suposta violação ao entendimento firmado pela CORTE ao apreciar o Tema 549-RG, ARE 648.629, Rel. Min. LUIZ FUX.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. O art. 988, § 5º, II, do CPC exige o esgotamento dos meios recursais como pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado pela SUPREMA CORTE em regime de Repercussão Geral (RCL 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; RCL 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; RCL 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017 e RCL 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).

    4. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013). 

    IV. DISPOSITIVO

    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.